Tribunal: TJDFT
Processo: 0716227-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0716227-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDA GOMES DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de processo em que a parte autora pleiteou a transferência para leito de UTI cardiológica, em razão da gravidade de seu quadro clínico. Foi deferida tutela de urgência, com fixação de multa diária em caso de descumprimento. O Distrito Federal demonstrou o cumprimento da obrigação determinada, embora com atraso de um dia em relação ao prazo fixado. A agravante requereu a continuidade da tramitação processual, alegando a ausência de hipótese de perda de objeto em razão do cumprimento da obrigação e requereu a confirmação da liminar para fins de incidência da multa fixada monocraticamente quando da apreciação do pedido de tutela de urgência. É o relato do necessário. DECIDO. O cumprimento integral da tutela de urgência deferida impõe o reconhecimento da perda de objeto do agravo de instrumento que visava unicamente a transferência e internação da agravante em leito de UTI. Entretanto, no presente caso, o cumprimento da obrigação pelo DF ocorreu, de fato, com o atraso de um dia em relação ao prazo fixado na decisão monocrática que apreciou o pedido de tutela de urgência. No entanto, não há nos autos qualquer demonstração de que esse atraso tenha causado repercussões negativas à saúde da autora ou agravado o seu quadro clínico. Cumpre ressaltar que a finalidade da multa cominatória (astreintes), nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, é a de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação fixada, não possuindo caráter de sanção pecuniária ao ente público, tampouco de indenização por danos morais ou materiais em favor da parte autora. No caso em análise, ausentes dos autos qualquer prova ou indício de que o atraso de o atraso verificado tenha comprometido o direito da autora à saúde, não tendo sido demonstrado prejuízo concreto decorrente dessa breve dilação temporal. Diante disso, a manutenção da multa inicialmente arbitrada perde sua razão de ser, pois passa a configurar penalidade desproporcional e indevida, imputada aos cofres públicos da saúde, cujos recursos são reconhecidamente escassos e de caráter coletivo, a serem empregados essencialmente nas ações de saúde em si, sendo a aplicação de tal verba para fins de multas judiciais, reservada aos casos extremos e nos quais haja nítida desídia ou recalcitrância do órgão ao cumprimento do comando judicial. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem firmado entendimento no sentido de que, diante do cumprimento da obrigação, ainda que extemporâneo e sem repercussão negativa para o jurisdicionado, é possível a revisão ou revogação da multa inicialmente fixada, visando evitar enriquecimento sem causa da parte autora e resguardar o caráter coercitivo da penalidade, e não seu uso como meio de punição. Ante o exposto, com fundamento no artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil, REVOGO A MULTA COMINATÓRIA FIXADA monocraticamente, considerando o cumprimento da obrigação determinada, ainda que com atraso de um dia, e a inexistência de prejuízo efetivo à saúde da autora em decorrência desse atraso. Ante o cumprimento da medida deferida em sede liminar, julgo prejudicado o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Determino o arquivamento dos autos, com baixa na distribuição, após as anotações de praxe. Publique-se. Intime-se. Arquive-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora